Tribunal: TJPA
Processo: 0811403-97.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811403-97.2022.8.14.0000

REQUERENTE: CRISTIANO DE ASSIS OLIVEIRA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO
A QUO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presentes, no caso, veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Nova Timboteua/PA, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, somado às informações do possível comprometimento à integridade física do réu, em virtude da total falta de estrutura física do Fórum, que conta, inclusive, com reduzido número de servidores; não dispõe de segurança pública ou privada; ou de sistema para detecção de metais na porta de entrada de acesso às suas instalações.

2. Configurado, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido.

3. Incidente deferido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido, desaforando o processo para a Comarca de Capanema/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pela Defensoria Pública do Estado em favor de
Cristiano de Assis Oliveira
, pronunciado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos do Processo de origem n.º 0800128-83.2021.8.14.0034, como incurso nos tipos penais elencados no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta dos autos, no dia 13/06/2021, por volta das 04h40min, em frente à Agência do Banco Bradesco, em Nova Timboteua/PA, o réu em epígrafe, vulgo “Pixunga”, utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiu diversos golpes na cabeça da vítima Matusalém da Silva Balbino, causando-lhe o óbito, sem possibilitar-lhe qualquer tipo de defesa.

O Requerente, à ID 10655607, postula o desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, alegando em suas razões, interesse da ordem pública, diante da comoção social causada pelo crime naquela município.

Ressalta que, no dia da sessão do Tribunal Júri, então adiada, estavam presentes aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas em frente ao Fórum da cidade, o qual não dispõe de estrutura adequada para realização de sessões do Júri Popular. Acrescenta, inclusive, a escassez de policiais penais no ato, e a indisponibilidade de policiais militares para reforço da segurança da sessão, já que a cidade conta com apenas uma viatura, com apenas três policiais para realização do policiamento ostensivo.

Aduz, assim, que, a falta de estrutura do Fórum de Nova Timboteua/PA, somada com o sentimento de intranquilidade da população, possivelmente ensejaria a perturbação da paz necessária aos atos processuais do Júri.

Destaca a necessidade de se garantir a ordem pública não somente visando evitar manifestações que possam causar tumulto, como também visando garantir a integridade física dos servidores públicos e dos membros do sistema de justiça.

Alega, outrossim, que a imparcialidade do júri é dificilmente constatada quando há o julgamento de um delito com grande repercussão na comarca onde ocorreu. No caso, afirma que Nova Timboteua é uma cidade com menos de 15 mil habitantes; que a família da vítima é extensa e conhece a maioria dos jurados do município, tendo inclusive uma das juradas requerido a dispensa por este motivo na Secretaria antes de iniciar a Sessão.

Nesse contexto, requer:

“(...) que seja recebido o presente pedido de DESAFORAMENTO, dando provimento ao mesmo e determinando que o julgamento

do réu pelo Tribunal do Júri ocorra na comarca mais próxima onde não estejam presentes riscos para o interesse da ordem pública, imparcialidade dos jurados e ainda para a segurança pessoal do acusado.”

Instado a se manifestar, à ID 10655613, o
Parquet
de 1º grau pronuncia-se favoravelmente ao pedido pleiteado, haja vista o interesse da ordem pública e a dúvida sobre a imparcialidade do júri perante a grande repercussão do caso em apreço.

Em informações, à ID 10655614, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, manifesta-se pelo deferimento do incidente, para que os autos sejam encaminhados para julgamento na Comarca de Capanema/PA.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
opina pelo
deferimento do incidente processual formulado,
para que seja determinado o deslocamento do julgamento para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema/PA.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.

Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em voga, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Nova Timboteua/PA, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, somado às informações do possível comprometimento à integridade física do réu, em virtude da total falta de estrutura física do Fórum, que conta, inclusive, com reduzido número de servidores; não dispõe de segurança pública ou privada; ou de sistema para detecção de metais na porta de entrada de acesso às suas instalações.

Destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações:

“(...)
A Sessão de Tribunal do Júri foi designada para 14/07/2022. No momento de abertura da Sessão a defesa requereu a suspensão do Tribunal do Juri, ante a ausência de segurança na Comarca, a ausência de contingente policial e a falta de estrutura do Fórum de Nova Timboteua para realizar o julgamento. Considerando que em tal momento não havia NENHUM policial no local para a segurança das instalações, bem como a escolta do preso contava com apenas três policiais penitenciários, sendo que em tal momento havia grande aglomeração de pessoas em frente ao prédio. Diante da situação, a Sessão do Juri foi cancelada e aberta vistas dos autos a Defesa e Acusação.

DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO

O presente pedido de desaforamento tem como fundamento a falta de segurança

na Comarca para realização da Sessão do Juri, bem como a estrutura do Fórum da Comarca e dúvidas sobre a parcialidade do Júri, conforme relatado pela Defensoria Pública. Com efeito, a dúvida se justifica em função da repercussão do crime no Município. Dessa forma, demonstra-se imprescindível o desaforamento do julgamento, dada a parcialidade dos jurados para o julgamento do caso. (...).

Portanto, verifica-se nos autos motivos mais que suficientes para que a comunidade local não tenha a imparcialidade necessária para um corpo de jurados. Dispõe o art. 427, do Código de Processo Penal, que poderá haver o desaforamento quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. O caso trazido sub judice enquadra-se à perfeição na hipótese legal deste dispositivo. O desiderato do dispositivo legal é, sem qualquer dúvida, preservar a absoluta imparcialidade do julgamento seja pro reo, finalidade esta que se encontra ameaçada neste julgamento. Por fim, solicito o recebimento do pedido de desaforamento, em anexo a manifestação da Defesa e do Ministério Público, e ao final, o deferimento do pedido de desaforamento, e que sejam os autos encaminhados para Comarca de Capanema, para julgamento.”

Percuciente a transcrição do pronunciamento do
Parquet
de 1º Grau, quando assim aponta:

“Excelência, diante dos fatos narrados na petição de ID nº 70738107, assiste razão a defesa. Como fora pontuado pela Defensoria, o homicídio de MATUSALÉM BALBINO DA SILVA foi fato

gerador de grande comoção social no Município de Nova Timboteua, como se constatou na data de 14 de julho, no Fórum da Comarca de Nova Timboteua, onde havia mais de 50 (cinquenta) pessoas
– dentre elas, jurados, familiares da vítima e do acusado – que estavam no hall do prédio, aguardando o início da sessão.

Cumpre destacar que, até o momento inicial do julgamento, não havia reforço policial militar presente no prédio, o qual só possui uma saída de emergência e apenas 03 policiais penais estavam
no local para garantir a segurança do acusado, dos servidores e da população em geral.

(...)

Desta feita, verifica-se a preocupação do legislador com a imparcialidade dos julgados emanados de Tribunais do Juri, bem como a garantia da
preservação da ordem pública. (...)

Ad argumentandum tantum, embora os motivos ensejadores do desaforamento do

julgamento esteja plenamente corroborado nos autos,
verifica-se que bastariam os indícios destas circunstâncias para que a pretensão fosse agasalhada, visto que qualquer julgamento, mormente em um processo criminal envolvendo delito hediondo, de considerável repercussão social, especialmente no local, deve ser realizado em ambiente de paz e tranquilidade necessários aos atos processuais do júri, e em ambiente que não demonstre a perturbação da paz e tranquilidade, daí porque, repise-se, neste ponto o desaforamento se justifica, face o interesse da ordem pública assim o reclamar.

No mais, segundo dados do IBGE, a população de Nova Timboteua é composta por 15.646 mil habitantes, sendo esta uma cidade relativamente pequena, onde a população se conhece e
mantém laços de amizade.

À vista disso, como acertadamente relatado na peça defensiva, a família da vítima é extensa e conhece grande partes dos jurados que fazem parte do Conselho de Sentença de Nova
Timboteua. Verificou-se que uma das juradas chegou a tentar solicitar dispensa da sessão na Secretaria Judicial por sentir-se intimidada, pouco antes do início do pleito.

Nessa linha, tem-se que o crime pelo qual será julgado o réu, trata-se de prática que causa receio aos munícipes, tendo em vista que o homicídio em apuração é relacionado à vingança entre

famílias, o que pode ocasionar nos jurados temor em sofrer represálias ao se posicionarem por eventual condenação ou absolvição do réu, gerando, assim, dúvidas sobre a incolumidade de um
Conselho de Sentença Local.”

A que se pode notar, há sérios indícios de que a repercussão social do caso, pode vir a afetar sobremaneira a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido. O convencimento do Conselho de Sentença não se formaria de modo livre e consciente, o que afasta a lisura do veredicto a ser prolatado.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Por derradeiro, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz diante de sua proximidade perante a causa para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu CRISTIANO DE ASSIS OLIVEIRA, constante do Processo criminal 0800128-83.2021.8.14.0034, da Comarca de Nova Timboteua para a Comarca de Capanema, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022